Tribunal: TCU
Processo: 009.315/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 1027634-10, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 825530, função null, que teve como objeto ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ- PI (no da TCE no sistema: 3073/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5489/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os itens 9.1 e 9.6 do Acórdão 3140/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 92), prolatado na Sessão de 21/5/2024 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Arnilton Nogueira dos Santos (XXX.419.863-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c os arts. (...) " "9.6. notificar acerca desta decisão o responsável e a Procuradoria da República no Estado de Roraima , nos termos (...) " Leia-se : "9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Arnilton Nogueira dos Santos (XXX.419.863-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 , c/c os arts. (...) " "9.6. notificar acerca desta decisão o responsável e a Procuradoria da República no Estado do Piauí , nos termos (...) " 1. Processo TC- Processo 009.315/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Arnilton Nogueira dos Santos (XXX.419.863-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.